Tribunal: TJMT
Processo: 0009336-02.2012.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009336-02.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO MOREIRA DA COSTA - CPF: 028.939.741-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 020.973.311-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO DA SILVA TAQUES MARTINS - CPF: 030.474.921-40 (APELANTE), WELLISON DA SILVA FARIAS - CPF: 035.312.681-04 (APELANTE), GEFFERSON EDUARDO SOARES DA CRUZ - CPF: 992.893.931-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO IMPETRADO POR RODRIGO DA SILVA TAQUES MARTINS E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR WELLISON DA SILVA FARIAS.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDENAÇÃO – DUPLO INCONFORMISMO DEFENSIVO –EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO FENÔMEMO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO –
APELO PROVIDO
– DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA A HIPÓTESE DE FURTO – DESCABIMENTO – ILÍCITO PERPETRADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA PELA HIPÓTESE DESCRITA NO ARTIGO 16 DO CÓDIGO PENAL – DESPROPÓSITO – FIGURA INCOMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DE ROUBO –
APELO DESPROVIDO.

Declara-se extinta a punibilidade do indivíduo, condenado à pena de 1 ano de reclusão, pelo fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando, entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorreu lapso superior a 4 anos, nos termos do disposto no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

Inviável a desclassificação do crime de roubo para a hipótese de furto, uma vez que os autos evidenciam que os indivíduos agiram mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tanto que a vítima teve a capacidade de resistência tolhida, e, por consequência, houve a subtração de seus pertences.

Não há falar em aplicação da benesse prevista no artigo 16 do Código Penal, quando se trata de crime praticado mediante violência ou grave ameaça, além do que em momento algum ficou demonstrado o alegado arrependimento posterior.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 9336-02.2012.811.0042 (código 329288), que tramitou pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Rodrigo da Silva Taques
foi condenado pela prática dos crimes descritos no artigo
157, § 2º, incisos I e II, e artigo 299, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 23 dias-multa, e
Wellison da Silva Farias
, condenado pela prática do crime descrito no 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa.

Irresignados, interpuseram seus respectivos recursos de apelação criminal.

Welisson da Silva Farias,
por intermédio de seu advogado constituído, em suas razões recursais (Id 65217992), almeja, que seja desclassificada a conduta delitiva de roubo para a figura do furto, por entender que não ficou caracterizado no caso em comento as elementares da grave ameaça ou violência à pessoa, isto porque, sob sua ótica
“a mera declaração da vítima, de que sofreu qualquer tipo de ataque ou de ameaça, não substitui o exame de corpo de delito, meio este que pode realmente provar a ocorrência de reais lesões”
(sic, Id 65217992, p. 5).

Por outra vertente, pede que seja aplicada uma das causas de diminuição de pena contida no artigo 15 ou 16, ambos do Código Penal.

Por sua vez,
Rodrigo da Silva Taques
, assistido pela Defensoria Pública estadual, pugna, em suas razões recursais (Id 65217997), preliminarmente, que seja declarada extinta a sua punibilidade, em relação ao ilícito capitulado no artigo 299 do Código Penal, ante o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, verificada da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória.

No mérito, pede a absolvição em relação ao delito de falsidade ideológica, sustentando que ele apenas tentou criar um álibi para não ser preso, o que configura o direito de autodefesa.

O
parquet
apresentou as contrarrazões aos apelos (Id 65217999), sinalizando pela procedência do pedido de extinção da punibilidade do apelante
Rodrigo da Silva Taques
, e pelo desprovimento do apelo de
Welisson da Silva Farias
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (Id 70172955), opina, assim como o representante ministerial de origem, pelo provimento do apelo de
Rodrigo
, e pelo desprovimento do recurso de
Welisson
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO
(RODRIGO)
Busca a defesa a extinção da punibilidade do réu em razão de ter sido ela fulminada pela prescrição da pretensão punitiva – Alegações procedentes - Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos do artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, do Código Penal – Lapso temporal ultrapassou período de 04 (quatro) anos – Prescrição consumada Parecer pelo
PROVIMENTO
do recurso defensivo.

RECURSO DEFENSIVO
(WELLISON)
: Acusado condenado por incurso nas sanções do artigo 157, §2°, incisos I e II do Código Penal; Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Impossibilidade de desclassificação para furto – Não reconhecimento do Arrependimento Eficaz – Busca-se o reconhecimento do arrependimento posterior, sob o pretexto de que o réu, de modo voluntário e espontâneo, desistiu de levar adiante a subtração iniciada – Inviabilidade – O instituto do arrependimento posterior é incompatível com o crime de roubo, na medida em que a causa obrigatória de diminuição da pena prevista no art. 16 do Estatuto Repressivo somente é aplicável se o crime for cometido sem violência e/ou grave ameaça à pessoa, e houver a reparação do dano ou a restituição da coisa, até o recebimento da denúncia. Parecer pelo
Desprovimento
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Rodrigo da Silva Taques
foi condenado pela prática dos crimes descritos no artigo
157, § 2º, incisos I e II, e artigo 299, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 23 dias-multa, e
Wellison da Silva Farias
, condenado pela prática do crime descrito no 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa.

Por oportuno, descrevo que, de acordo com os fatos narrados na denúncia, tem-se que, por volta das 21h, do dia 20.2.2012, os acusados
Rodrigo da Silva Taques
,
Welisson da Silva Farias
, Rogério Silva dos Santos e Luis Gustavo Moreira da Costa, na mercearia “Santa Edwirges”, localizada no bairro Ribeirão da Ponte, nesta capital, com desígnios de vontade e agindo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si dois aparelhos celulares, cigarros, balas, doces e a quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais), de propriedade da vítima Gefferson Silva dos Santos.

Consta ainda que, após ser preso e conduzido à autoridade policial, o acusado Rodrigo da Silva Taques, inseriu no documento público – boletim de ocorrência –, declaração falsa, para se eximir de responsabilidade no ilícito, consignando que horas antes, dois homens não identificados, haviam subtraído duas motocicletas, as quais teriam sido utilizadas no aludido roubo.

Primeiramente, importante esclarecer que Rogério Silva dos Santos foi absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e foi declarada extinta a punibilidade de Luis Gustavo Moreira da Costa, ante a sua morte.

Prosseguindo, e, direto ao ponto, quanto à pretendida incidência do fenômeno da prescrição, pela defesa de
Rodrigo da Silva Taques
, em relação ao ilícito tipificado no artigo 299 do Código Penal, vejo que lhe assiste razão.

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Na hipótese em apreço, a pena aplicada ao delito em comento foi de 1 ano de reclusão, e não houve recurso ministerial.

De acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

Portanto, considerando que a pena não excedeu a um ano, o prazo prescricional regula-se em 4 anos, consoante disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida em 9.4.2013 (Id 65217519, p. 1) e a sentença somente foi prolatada em 18.10.2018, independentemente da data da publicação, verifica-se que neste interregno já transcorreu o lapso temporal superior a 4 anos, sem que se tenha registrado neste interregno qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional, exaurindo, portanto, o
jus puniendi
estatal.

Nesse sentido:

“(...) Não obstante fosse o caso de nulidade da sentença, rejeita-se a preliminar arguida para, ex officio, declarar extinta a punibilidade do réu condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão se, entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, nos termos do disposto no art. 107, IV, art. 109, V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.”. (TJ/MS – APL 00011521920058120028 MS 0001152-19.2005.8.12.0028 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Romero Osme Dias Lopes – Julgado em 7.4.2014).

Pelo exposto, declaro
extinta a punibilidade
de
Rodrigo da Silva Taques
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, verificada entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença que o condenou, tão somente em relação ao crime disposto no artigo 299 do Código Penal, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1ª parte.) c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

Concernente ao apelo manejado em benefício de
Welisson da Silva Farias,
verifica-se que a defesa almeja a desclassificação da conduta delitiva de roubo para a figura do furto, por entender que não ficou caracterizado no caso em comento as elementares da grave ameaça ou violência à pessoa, isto porque, sob sua ótica
“a mera declaração da vítima, de que sofreu qualquer tipo de ataque ou de ameaça, não substitui o exame de corpo de delito, meio este que pode realmente provar a ocorrência de reais lesões”
(sic, Id 65217992, p. 5).

É evidente que o pleito é totalmente descabido.

Desde a fase inquisitorial, a vítima sustentou que foi abordada por um dos indivíduos que estava armado. Destaco excertos:

“(...) Que, ao se levantar para ir ao banheiro foi abordado pelo primeiro meliante que possui as seguintes características: branco, estatura baixa, tatuagem no braço, sendo conhecido pelos moradores pelo apelido de vulgo “TANAKA”, portava uma arma e dizia “perdeu playboy”; QUE, em seguida já veio mais dois meliantes, reconhecendo apenas um como “GUSTAVO”, pedindo que todos entregasse os seus pertences; (...) QUE, após os suspeitos foragirem, pegou o seu veículo FORD/KA e passou a acompanhar os suspeitos até próximo a AMBEV; QUE, ao se aproximar dos suspeitos que estavam na moto NX-4/HONDA, o garupa sacou de uma arma de fogo e apontou a sua direção, neste momento acelerou o veículo e veio a colidir com a motocicleta, derrubando os suspeitos e impedindo que atirasse; QUE, poucos metros após a colisão, perdeu o controle do veículo e veio a colidir com os suspeitos da moto HONDA/XRE 300; QUE, mesmo ferido os suspeitos conseguiram fugir a pé, deixando as motos no local; (...) QUE, foi feito rondas na região mas não foi possível localizar os suspeitos (...).” (Id 65217479, p. 5).

O próprio apelante confessou perante a autoridade policial que, no delito praticado por ele e os demais, foram utilizadas duas armas de fogo, embora aduzindo que eram os outros dois comparsas que as portavam. (Id 65217482, pp. 1-5), e, em Juízo, declarou que
“estavam bebendo em sua casa e aí saíram para comprar cerveja, quando esse Luiz Gustavo convidou para fazer o roubo, daí eles foram, já estavam bebendo mesmo; Que só o Gustavo e o outro guri estavam armados; Que estavam em duas motos e elas foram atingidas elo carro da vítima; QUE procede a informação de que foram subtraídas as coisas da vítima; elas estavam dentro da bolsa e essa bolsa se perdeu pelo caminho.”
(Relatório de mídias, Id 65218003).

Dessarte, sem necessidade de demais reproduções repetitivas, é evidente que a pretendida desclassificação do delito para a hipótese do furto não passa de um despropósito, até porque, se assim não houvesse sido empregado o artefato bélico ou outro tipo de grave ameaça, a vítima não teria se sentido amedrontada a ponto de entregar seus pertences sem nenhuma reação aos criminosos.

Com efeito, estão devidamente configuradas as elementares do tipo penal descrito no artigo 157 do Código Penal, que assim preceitua:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

Apenas para que não fique sem registro, apesar de o apelante sustentar que não era ele que portava arma de fogo,
tal fato é irrelevante, mormente porque a redação do artigo 30 do Código Penal impede apenas que circunstâncias e condições de caráter pessoal de um dos autores ou partícipes sirva para beneficiar ou prejudicar os demais. Admite, contudo, uma comunicabilidade delas a todos, se ditas condições forem elementares do tipo penal.

Dessarte, tratando-se de delito de roubo em coautoria, não importa quem ou quantos agiram com violência ou grave ameaça, pois, praticada a subtração de coisa alheia, todos os agentes respondem pela prática do delito.

Sobre a questão, os Tribunais pátrios têm mantido o seguinte entendimento:

“(...) 2. Os agentes agiram com prévio conluio e divisão de tarefas, não sendo possível dizer que a culpabilidade deste ou daquele foi menos expressiva que a dos demais; ao contrário, todos estavam unidos pelo mesmo interesse criminoso, sendo certo que a participação de cada qual foi decisiva para a consecução da empreitada. 3. Impossível a configuração da participação de menor importância, pois o apelante, por vontade própria e em unidade de desígnios, cooperou com os demais réus para a realização da empreitada criminosa, havendo clara divisão de tarefas entre eles. 4. A decisão do juízo de piso se coaduna com o previsto no art. 30 do Código Penal, segundo o qual: “Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”, e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime. 5. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/AM – APL 00867723920048040001 AM 0086772-39.2004.8.04.0001– 1ª CCrim. – Relator: Des. João Mauro Bessa – Julgado em 6.7.2015).

Por outra vertente, o apelante pugna que seja reconhecida a causa de diminuição de pena concernente ao arrependimento posterior do apelante.

Quanto à pretensão, importante destacar que se trata de pleito um tanto quanto confuso, tendo em vista que, em seus fundamentos o apelante se refere ao artigo 16 do Código Penal, e, ao fim, pede a aplicação do disposto no artigo 15 do mesmo
Codex
.

Seja como for, nenhuma das hipóteses tem cabimento.

O disposto no artigo 15 do Código Penal, preceitua que,
“o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”,
enquanto o artigo 16, diz que,
“nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.”

Como exaustivamente visto dos autos, não se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça, o que, por si só, já afasta a pretensão da benesse prevista no artigo 16 do Código Penal.

No que tange ao disposto no artigo 15 do Estatuto Penal, não há nem cogitar que o apelante desistiu voluntariamente da empreitada criminosa, porquanto ficou incontroverso dos autos que ele e os demais comparsas subtraíram os pertences da vítima, foragiram do local, foram perseguidos e atropelados pela vítima – que os perseguiu em seu veículo – e, após foragiram do local.

Apesar de os objetos subtraídos terem sido abandonados no local, não se trata de arrependimento algum, pois foi apenas a consequência pelo fato de terem sido atropelados pela vítima, e o desespero em foragir daquele local.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Rodrigo da Silva Taques
, a fim de declarar extinta sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, verificada entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença que o condenou, tão somente em relação ao crime disposto no artigo 299 do Código Penal, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1ª parte.) c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

De outro lado,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Welisson da Silva Farias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021